Tribunal: TJMT
Processo: 1004746-72.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1004746-72.2018.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de NAYARA ARAÚJO SILVÉRIO DE FARIAS SANTOS, indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
Consta dos autos eletrônicos que o Apelante foi intimado para informar o novo endereço da Apelada, a fim de que fosse formalizada a citação, conforme prescreve o artigo 331, § 1.o, do CPC, sob pena do Recurso não ser conhecido (ID. 39149963).
Intimado, o Banco Recorrido afirmou ser desnecessária a intimação da Recorrida para apresentar contraminuta, diante da falta de angularização processual. Assim, requereu o julgamento do Apelo em todos os seus termos.
Contudo, inobstante as alegações do Banco Apelante, é necessário frisar que nos casos de extinção da ação por inépcia da inicial, a citação da parte requerida para apresentar contrarrazões é pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade, sob pena do Apelo não ser conhecido.
Neste sentido é a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AÇÃO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA FINS DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS RECORRIDOS, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 331, § 1o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. A parte, devidamente intimada para indicação do endereço dos recorridos, por força do disposto no art. 331, § 1o, do CPC, inclusive com advertência no sentido de que o não atendimento poderia ensejar o não conhecimento da apelação, nada referiu quanto à indicação do endereço dos recorridos. Desta forma, devidamente intimada a parte acerca da necessária indicação do endereço, tendo esta se quedado inerte quanto ao ponto, é caso de não conhecimento da apelação. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, No 70078490810, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 08-11-2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO APELADO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - NULIDADE - ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.
1- O artigo 331, §1o do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que, no caso de indeferimento da inicial e oferecimento de apelação, quando não houver retratação, o réu deverá ser citado para responder ao recurso.
2- Ausente citação do Estado após a interposição de apelação, resta configurada a nulidade do julgamento colegiado, devendo o apelado ser intimado para, querendo, apresente contrarrazões ao recurso.
3- Embargos acolhidos. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.16.094791-7/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2017, publicação da súmula em 06/07/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE SENTENÇAS NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO POR DESÍDIA DO AUTOR. ANULAÇÃO DA SEGUNDA SENTENÇA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL. CITAÇÃO DOS RÉUS. NECESSIDADE. REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. (...) 4. Quanto a primeira sentença, nos termos do artigo 331, § 1o, do vigente Código de Processo Civil, é necessária a citação dos réus, no caso de recurso (apelação) interposta contra a sentença de indeferimento da inicial. 5. A regularidade formal é pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade. Assim, tendo os autores deixado de promover a citação dos réus, mesmo depois de intimados sobre a não localização, tem-se por não observada a formalidade legal específica para o processamento do recurso interposto contra decisão de indeferimento da inicial. Razão pela qual não se conhece do recurso interposto nessas circunstâncias.
(...). (TJDFT, Acórdão n. 1024210, 20160110705057APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621).
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do Recurso de Apelação.
Deixo de fixar honorários recursais diante da ausência de angularização processual.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora